Tribunal: TJDFT
Processo: 0729067-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0729067-02.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: G44 BRASIL S/A, H JOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, VERT VIVANT COMÉRCIO DE JÓIAS LTDA, G44 MINERAÇÃO SCP, G44 MINERAÇÃO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, FÊNIX MINERAÇÃO EIRELI, CORREIA ENGENHARIA INDUSTRIA &amp; COMERCIO EIRELI - ME AGRAVADOS: GERCIVAL SUARES DA COSTA, DARCINA ANTÔNIO DE BRITO, DEZINHO ANTÔNIO DE BRITO DESPACHO G44 BRASIL S/A e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Repisam os argumentos lançados no apelo especial. Afirmam que a matéria está prequestionada. Defendem, ainda, a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021